Tribunal: TJBA
Processo: 8060805-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060805-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: BRUNO SANTIAGO DOS SANTOS e outros Advogado(s): JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO registrado(a) civilmente como JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BELMONTE e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI REVELADOR DE ATUAÇÃO ORGANIZADA. APREENSÃO DE DIVERSOS ENTORPECENTES, INDÍCIOS DE COMÉRCIO ILÍCITO E ELEMENTOS DIGITAIS QUE INDICAM REITERAÇÃO E ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA FRENTE AOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Bel. JOSÉ MATHIAS HONORATO BARRETO (OAB/BA 46.721) em favor do paciente BRUNO SANTIAGO DOS SANTOS, contra ato coator atribuído ao MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE BELMONTE, que nos autos do PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA n.º 8000953-64.2025.8.05.0023 decretou a prisão preventiva do paciente (ID 92029210). Narram os autos que no dia 25 de agosto de 2025, por volta das 17:30 horas, a Polícia Civil recebeu denúncia anônima informando que o cidadão identificado como “Rafael” estava na posse de armas de fogo e substâncias entorpecentes, estando hospedado na pousada de Fernando, conhecido como “Português”, localizada na Rua 23 de Maio, s/n, Centro, Belmonte-BA. Deslocando-se ao local indicado, os policiais civis encontraram RAFAEL CONCEIÇÃO DE JESUS, o qual, cientificado da denúncia, negou inicialmente estar na posse de armamentos, porém, colaborando com a investigação, confessou que estava na posse de cargas de entorpecentes, entregando-as voluntariamente à autoridade policial. Foram apreendidas em poder do investigado 63 pedras de substâncias análogas a crack, 10 buchas pequenas de substâncias análogas a maconha, 2 pinos e 1 papelote de substância análoga a cocaína, dois aparelhos celulares (Samsung Galaxy A30s e LG) e a quantia de R$ 180,00 em espécie. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos termos exigidos pelo art. 312 do CPP; e (ii) apurar se as condições pessoais favoráveis e a ausência de risco processual justificam a revogação da medida ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos do caso, como a apreensão de diversas porções de crack, maconha e cocaína, dois aparelhos celulares, dinheiro em espécie e informações digitais (áudios, mensagens e comprovantes de transferências via PIX) que indicam estrutura organizada para o tráfico de drogas, inclusive com divisão de tarefas, cobrança de dívidas e comunicação remota com terceiros. 4. O juízo de origem identificou a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, notadamente pela gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, com base no modus operandi adotado, bem como pela existência de elementos que indicam ameaça à instrução criminal, como a possibilidade de destruição de provas digitais e ajuste de versões entre partícipes. 5. A fundamentação da medida cautelar não se restringiu à gravidade abstrata do delito, estando alinhada aos parâmetros legais e jurisprudenciais que exigem motivação específica e vinculada ao caso concreto, conforme os artigos 312 e 315 do CPP e precedentes do STJ. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculo familiar, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a justificam. 7. A simples alegação de que possui dois filhos menores, não basta, por si só, para justificar a revogação da prisão preventiva. Ademais, não restou comprovado nos autos de que o réu é o único responsável pelos cuidados dos menores. 8. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP é incabível diante da inadequação e da insuficiência dessas medidas frente à periculosidade do agente e ao risco processual identificado. 9. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que a prisão preventiva é cabível para garantir a ordem pública nos casos de tráfico de drogas em que haja evidência de estruturação delitiva, reiteração criminosa ou periculosidade concreta do agente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva pode ser decretada com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, especialmente em casos de tráfico de drogas envolvendo organização, reiteração e indícios de estrutura criminosa.” “A decisão que decreta a prisão preventiva está suficientemente fundamentada quando demonstra, com base em elementos dos autos, a necessidade da medida para garantia da ordem pública e da instrução criminal.” “Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo familiar, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.” “Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para conter a continuidade delitiva ou assegurar a eficácia da persecução penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXI e LVII; CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 315. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 822453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), 6ª Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023; – STJ, Jurisprudência em Teses n.º 32 – Prisão Preventiva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8060805-88.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. JOSÉ MATHIAS HONORATO BARRETO (OAB/BA 46.721) em favor do paciente BRUNO SANTIAGO DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BELMONTE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 8.5